Tribunal: TJES
Processo: 0000030-50.2018.8.08.0052
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0000030-50.2018.8.08.0052

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEANDRO PINTO MONTEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ROUBO MAJORADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À AUTORIA, CONTRADIÇÕES DE CORRÉU, DOSIMETRIA DA PENA E REFERÊNCIA GENÉRICA A DIVERSOS ROUBOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA A DISPOSITIVOS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso defensivo e manteve a condenação do embargante pela prática dos crimes de roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de agentes e de associação criminosa armada, em concurso material, à pena de 10 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 50 dias-multa. A defesa sustenta omissão quanto ao alegado tratamento probatório distinto entre corréus em situação equivalente, às supostas contradições do corréu, à dosimetria da pena e à referência genérica a “diversos roubos”, além de requerer o prequestionamento de dispositivos constitucionais e legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao apreciar a tese defensiva de insuficiência probatória e alegado tratamento desigual entre corréus; (ii) estabelecer se as declarações do corréu revelam contradição apta a comprometer a fundamentação do julgado; (iii) determinar se houve omissão na análise da dosimetria da pena; e (iv) verificar se a referência a “diversos roubos” e a ausência de menção expressa a dispositivos legais justificam o acolhimento dos embargos para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.

4. O acórdão embargado examinou expressamente a autoria delitiva e concluiu pela suficiência do conjunto probatório, formado pelo boletim unificado, auto de apreensão e provas orais, incluindo depoimentos de policial militar, da vítima, do corréu e da esposa do acusado.

5. A alegação de tratamento probatório distinto entre corréus constitui inconformismo com a valoração das provas e traduz mera tentativa de rediscutir a tese absolutória já decidida.

6. As supostas contradições nas declarações do corréu não configuram vício do acórdão, pois o julgado considerou de forma fundamentada que o corréu confirmou ter sido convidado pelo embargante para participar da empreitada criminosa.

7. A dosimetria da pena, embora não enfrentada de modo exaustivo no acórdão anterior, foi expressamente reavaliada nos aclaratórios, mantendo-se a pena-base do roubo em razão das circunstâncias e consequências do crime, bem como a pena do delito de associação criminosa e o concurso material, sem qualquer repercussão na reprimenda final.

8. A menção ao relatório de investigação e à expressão “diversos roubos” não constituiu fundamento exclusivo para a manutenção da condenação e, por isso, não evidencia omissão relevante.

9. O prequestionamento não exige referência literal aos dispositivos invocados quando a matéria jurídica foi efetivamente apreciada no julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão quando ausentes os vícios previstos no art. 619 do CPP.

2. A apreciação fundamentada da autoria delitiva afasta alegação de omissão fundada em suposta valoração desigual das provas entre corréus.

3. A ausência de menção expressa a dispositivos legais não impede o prequestionamento quando a matéria foi devidamente examinada.

4. A manutenção da dosimetria da pena é cabível quando o exame das circunstâncias judiciais e das causas de aumento e diminuição não altera a reprimenda definitiva.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, caput, LIV, LV e LVII, e 93, IX; CPP, arts. 155, 381, III, 386, VII e 619; CP, arts. 59, 157, § 2º, I e II, e 288, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmulas 282 e 356; STJ, Súmula 211.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
LEANDRO PINTO MONTEIRO
, contra acórdão que negou provimento ao recurso interposto pela defesa, mantendo a condenação do ora embargante pelos crimes sediados nos artigos 157, §2º, I e II e 288, parágrafo único, ambos do Código Penal, em concurso material, à pena de 10 anos e 02 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 50 dias-multa.

Em suas razões recursais, a defesa aponta a existência de vícios de omissão no tocante: I. “à tese central da defesa: tratamento probatório distinto entre os corréus em situação equivalente”; II.“quanto à contradições do corréu Paulo Miranda de Souza”. III. quanto à dosimetria da pena; e, IV. à referência genérica a expressão diversos roubos. Por fim, pretende o prequestionamento dos seguintes dispositivos legais: “arts. 93, IX, da Constituição Federal; 5º, caput, LIV, LV e LVII da Constituição Federal; 155, 381, III, 386, VII, 619 do Código de Processo Penal; e 59 do Código Penal.”

Contrarrazões recursais apresentadas pela Procuradoria de Justiça (Dra. Izabel Cristina Salvador Salomão), pugnando pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
LEANDRO PINTO MONTEIRO
, contra acórdão que negou provimento ao recurso interposto pela defesa, mantendo a condenação do ora embargante pelos crimes sediados nos artigos 157, §2º, I e II e 288, parágrafo único, ambos do Código Penal, em concurso material, à pena de 10 anos e 02 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 50 dias-multa.

Em suas razões recursais, a defesa aponta a existência de vícios de omissão no tocante: I. “à tese central da defesa: tratamento probatório distinto entre os corréus em situação equivalente”; II.“quanto à contradições do corréu Paulo Miranda de Souza”. III. quanto à dosimetria da pena; e, IV. à referência genérica a expressão diversos roubos. Por fim, pretende o prequestionamento dos seguintes dispositivos legais: “arts. 93, IX, da Constituição Federal; 5º, caput, LIV, LV e LVII da Constituição Federal; 155, 381, III, 386, VII, 619 do Código de Processo Penal; e 59 do Código Penal.”

Contrarrazões recursais apresentadas pela Procuradoria de Justiça (Dra. Izabel Cristina Salvador Salomão), pugnando pela rejeição dos aclaratórios.

Pois bem.

Importante consignar, inicialmente, que aclaratórios são uma espécie de recurso de fundamentação vinculada, sendo cabível a sua oposição, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, nos casos de ocorrência de possíveis vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, erro material.

Dito isso, a defesa aponta a existência de vícios de omissão no acórdão no tocante: I. “à tese central da defesa: tratamento probatório distinto entre os corréus em situação equivalente”.

Contudo, tal insurgência revela a tentativa de rediscussão da tese absolutória, relacionada a autoria delitiva devidamente enfrentada, conforme excerto do voto condutor:

Prosseguindo. A defesa postula, ainda, a absolvição do recorrente por insuficiência probatória quanto à autoria delitiva.

Contudo, a materialidade e a autoria delitivas são indenes de dúvidas, notadamente pelo boletim unificado, pelo auto de apreensão e pelas provas orais coligidas nos autos.

A testemunha PMES ALAÉRCIO RODRIGUES CRAVO disse, em juízo, que ao atender uma ocorrência, foi apontado pela vítima que de “7 a 10 pessoas” participaram do roubo de sacas de café.

Diferentemente do que pontuado pela defesa, o corréu PAULO MIRANDA DE SOUZA” confirmou, em juízo, que o recorrente foi quem o convidou para participar da empreitada criminosa, para “fazer a carga”.

Em juízo, a vítima Silvério Merízio narrou com detalhes toda a dinâmica dos fatos, desde o momento em que ele foi abordado, preso junto com os familiares, até a subtração das sacas de café, celulares, arma caseira, motocicleta e jóias.

Consignou, ainda, que a abordagem deu-se por uma pessoa e os demais participantes estavam de touca ninja.

Em sede policial, a esposa do recorrente, Suele Souza de Oliveira, narrou que seu cônjuge havia lhe presenteado com um aparelho celular.

Infere-se dos autos que o aludido aparelho celular pertence a uma das vítimas.

Assim, as provas coligidas nos autos revelam a participação do recorrente nos crimes a ele imputados.

No tocante a dosimetria, a despeito da ausência de enfrentamento exaustivo, tal fato não importa em alteração da reprimenda definitiva imposta.

A pena-base do crime de roubo foi fixada em 7 anos de reclusão, em razão dos vetores negativos circunstâncias e consequências do crime, pois o roubo foi praticado com arma de fogo, além da não recuperação dos objetos subtraídos, que além de diversos aparelhos telefônicos, consistiam em arma de fogo e cem sacas de café.

Foi devidamente reconhecida a circunstância atenuante da confissão e aplicada a majorante do concurso de agentes.

Da mesma forma, quanto ao crime de associação criminosa, o magistrado de origem fixou a pena basilar em 1 ano e 4 meses, em razão das consequências do crime já analisadas.

Presente a atenuante da confissão espontânea e a majorante em razão da organização criminosa armada, a pena definitiva do embargante foi fixada em 1 ano e 6 meses de reclusão.

Aplicado o concurso material, a pena final foi fixada em 10 anos e 2 meses e 50 dias-multa.

Mantida, portanto, a pena aplicada e, por consequência, o regime inicial fechado.

Ademais, a menção a trecho do Relatório de Investigação não foi fundamento exclusivo para a manutenção da condenação e não revela a existência da aventada omissão.

Por derradeiro, o Excelso Supremo Tribunal Federal nos Enunciados de Súmula n. 282 e n. 356 e o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no Enunciado de Súmula n. 211, firmaram o entendimento de que, para eventual interposição de recurso aos seus órgãos, é desnecessária a oposição dos embargos de declaração para fins de prequestionamento quando as matérias foram devidamente tratadas no recurso próprio - apesar de não haver expressa remissão aos artigos.

Portanto, inexistindo qualquer um dos aludidos vícios no Acórdão embargado, o desprovimento dos aclaratórios é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
aos aclaratórios.

É como voto.